Tribunal: TJES
Processo: 5020051-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020051-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRIANÇA DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RELATÓRIO TÉCNICO E CONSELHO TUTELAR. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RISCO À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar em Ação Civil Pública que determinou a internação compulsória de criança de 11 anos para tratamento de drogadição em clínica especializada, sob pena de multa diária. O Ente Público alega ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, bem como risco de dano grave decorrente da agressão ao direito de liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado impede a internação compulsória de criança dependente química, conforme exigido pela legislação; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, os elementos probatórios são suficientes para justificar a manutenção da medida extrema, sopesados os direitos fundamentais em conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação de pessoas adictas encontra amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo possível de forma involuntária quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (§ 6º).

A Lei nº 10.216/2001 (art. 6º) estabelece que a internação psiquiátrica somente é realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.

A despeito da ausência de laudo médico que indique expressamente o acompanhamento do paciente, esta circunstância é incapaz de afastar a necessidade da internação quando o conjunto probatório é farto.

O laudo e os relatórios técnicos atestam que a criança é recalcitrante, dependente química e apresenta "sério comportamento disruptivo, com heteroagressividade, impulsos predatórios", "agressividade verbal presente, tornando impossível o diálogo", além de histórico de "fugas de casa com furtos pra conseguir dinheiro pra drogas".

Os documentos demonstram que o tratamento ambulatorial já foi tentado e houve evasão do infante, revelando-se os recursos extra-hospitalares insuficientes para atender às suas necessidades.

O histórico clínico e a conduta têm colocado em risco a vida e a saúde da criança, autorizando a manutenção da medida extrema em virtude de sua tenra idade.

A manutenção da decisão agravada confere máxima efetividade à proteção integral e ao superior interesse da criança (art. 227 da CF/88 c/c arts. 3º e 4º do ECA), prevalecendo sobre o direito de liberdade do indivíduo (art. 5º, caput da CF/88) diante do robusto risco à sua saúde e vida (art. 5º, caput c/c arts. 6º e 196 da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo médico circunstanciado não impede a internação compulsória de criança dependente química quando o conjunto probatório (laudo de equipe técnica da Vara e relatório do Conselho Tutelar) demonstra a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco iminente à vida e à saúde do infante.

O princípio da proteção integral e o superior interesse da criança prevalecem sobre o direito de liberdade do indivíduo para autorizar a internação compulsória em casos de comprovada dependência química e risco de vida, mormente diante da tenra idade do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196, e 227; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 3º, 4º, 7º, 98, I, II, III e 101, V e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001326-13.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001323-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Substituto José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Cível, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Civil Pública nº 5024204-51.2024.8.08.0012, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu a medida liminar para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES procedam à internação compulsória de
JOÃO GILBERTO SANTOS DE SOUZA

para tratamento de drogadição em clínica especializada, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento em benefício do FIA.

Em suas razões recursais id 11623385, o Ente Público afirma que para deferimento de uma internação compulsória, faz-se necessária a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assevera, ainda, que o “risco de dano grave”, decorre da “
agressão do direito de liberdade do paciente sem que estejam presentes os requisitos autorizadores a tão drástica medida”

Sabe-se que a internação de pessoas adictas possui amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo possível de forma involuntária quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, nos termos do § 6º, do mencionado dispositivo legal,
in litteris
:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:
(...)

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Também é cediço que o art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Volvendo-me ao caso dos autos, denota-se que o Agravante afirma não haver laudo médico circunstanciado e atualizado amparando o pedido de internação compulsória do paciente, razão pela qual não poderia subsidiar a medida extrema.

Em que pese razão assistir ao Ente Público quanto à ausência de indicação expressa do acompanhamento do paciente no laudo médico acostado aos autos (id.
54729365 - autos de origem
), tal circunstância é incapaz de elidir a necessidade e a adequação da medida de internação em favor da criança.

Isso porque o referido laudo se encontra escorado em farto conjunto probatório que demonstra que a criança é recalcitrante, dependente química e apresenta “
sério comportamento disruptivo, com heteroagressividade, impulsos predatórios”, “agressividade verbal presente, tornando impossível o diálogo
”. Ademais, constata-se que tem histórico de
“fugas de casa com furtos pra conseguir dinheiro pra drogas”
(sic), culminando na recomendação de encaminhamento imediato para atendimento psiquiátrico especializado.

Quanto à dependência química, o laudo da equipe técnica da Vara de Cariacica consigna que
“o caso tela mostra-se complexo e urgente, por se tratar de
uma criança de apenas 11 anos de idade
, que já se encontra
fazendo uso de álcool e outras drogas
, além de colocar-se em situações de risco à sua integridade física e emocional”
. (id
54729364- autos de origem
).

A mesma situação se depreende do relatório do Conselho Tutelar de Cariacica Região III - Id 54729364, por meio do qual é possível aferir que a genitora da criança tem relatado “
situação descontroladora que está vivendo com o filho aonde o mesmo tem quebrado tudo em sua casa saindo para outros municípios ficando pela rua durante dias sem saber de seu paradeiro, aonde faz uso de bebidas e drogas” (sic)
.

O relatório mencionado indica, adicionalmente, que a criança tem colocado sua própria vida em risco, bem como que já foi tentado o tratamento ambulatorial com o infante no HIMABA, havendo ele se evadido e não possibilitado seu devido acompanhamento, circunstâncias essas que evidenciam que o estado de saúde da criança está sendo monitorado e que os recursos extra-hospitalares, em princípio, revelaram-se insuficientes para atender às suas necessidades.

Assim sendo, restou fartamente demonstrado o histórico clínico de dependência química e de suposto ato infracional tem colocado em risco a vida e a saúde da criança, em especial, diante de sua tenra idade, repontando escorreita a r. decisão agravada.

Em casos semelhantes, este é o entendimento exarado pela jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO
. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TRATAMENTO EM DROGADIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OFERTA DE VAGA EM HOSPITAL. POSSIBILIDADE EM DETRIMENTO DA PLEITEADA CLÍNICA ESPECIALIZADA DESDE QUE DISPONHA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, com absoluta prioridade, o direito à saúde (Art. 4º) e ao desenvolvimento sadio (Art. 7º), e assegura medidas de proteção sempre que tais direitos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, seja em razão da própria conduta da criança ou do adolescente (Art. 98, I, II e III)
. 2.
O tratamento pleiteado encontra-se no rol exemplificativo do Art. 101, do ECRIAD, especificamente nos incisos V e VI, sendo que a medida de internação involuntária foi prescrita, no caso, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019, que, em seu Art. 23-A, §5º, exige formalização da decisão por médico responsável, após avaliação, na hipótese de comprovada impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
. 3. Hipótese em que o adolescente já esteve internado involuntariamente, mas recebeu alta precocemente, sem o resultado esperado, da necessária desintoxicação e recuperação, com novo laudo médico prescrevendo a internação involuntária em clínica especializada, a fim de melhor resposta e adesão ao tratamento. 4. A documentação acostada ao instrumento indica que tanto a municipalidade, quanto o ente estatal, reconheceram a necessidade da internação do adolescente, contudo, o Estado apenas liberou vaga para o Hospital Santa Casa de Colatina, e não em clínica especializada, pelo fato de não ter contrato, no momento, com clínica para menor de idade. 5. A legislação regente admite a internação de dependentes de drogas em hospitais gerais, desde que dotados de equipes multidisciplinares (Art. 23-A, §2º, da Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019), pressupondo que, com a liberação da vaga, o nosocômio disponha da estrutura necessária para atendimento do adolescente dependente químico, não havendo que se falar em direcionamento à clínica especializada por vontade da família. 6. Vencida a tese que concluiu pela inexistência de elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas dos entes públicos, especialmente sopesando a baixa probabilidade de sucesso da medida. 7. Recurso conhecido e em parte provido. (Data: 07/Oct/2020, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001326-13.2020.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2. Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3.
A despeito da ausência de avaliação médica psiquiátrica, é possível, excepcionalmente, a adoção de medida de internação compulsória quando, além de essencial para o enfrentamento da patologia e para pôr a salvo a integridade física da pessoa dependente química
, for necessária para salvaguardar a vida da criança que se encontra em seu ventre. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001323-87.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Substituto José Augusto Farias de Souza; Data de Julgamento: 05/09/2022).

Destaco, por fim, que a conclusão exarada na origem -
e, por ora, mantida incólume
- aparenta ser a que confere máxima efetividade e proteção concomitante aos direitos fundamentais tensionados na demanda, na medida em que, sem deixar de dar relevância ao direito de liberdade do indivíduo (art. 5º,
caput
da CF), encontra-se demonstrado, de forma robusta, o risco à saúde e à vida da própria criança (art. 5º,
caput
c/c art. 6º e 196, da CF), o que autoriza e recomenda, por ora, a manutenção da decisão agravada, à luz da proteção integral e de seu superior interesse (art. 227 da CF c/c arts. 3º e 4º do ECA).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)